Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ENTIDADE CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Como se percebe claramente de suas razões recursais, o recorrente não objetiva demonstrar qualquer contradição no julgamento, senão suposto desacerto deste colegiado na apreciação da questão controvertida, em especial os fatos determinantes do julgamento.
3. Por ser certo, deve o recorrente, acaso discorde das conclusões desta Corte, valer-se da via processualmente adequada, eis que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgamento.
4. Em consulta ao banco de dados das entidades cadastradas para recebimento de intimação eletrônica pelo PJE, constata-se a presença do recorrente, desde 02 de março de 2020.
5. Recurso conhecido e não provido.